Tribunal: TJDFT
Processo: 0709909-45.2022.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PRAZO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGENCIAL. RISCO DE VIDA DO PACIENTE. LEI N° 9.656/1998. SÚMULAS N° 302 E 597 DO STJ. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme Enunciado da Súmula no 597, do Superior Tribunal de Justiça, “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”.
2. Embora o inadimplemento contratual não constitua, em regra, ofensa aos atributos da personalidade, a negativa de cobertura de procedimento de urgência/emergência por alegação de carência, no presente caso, ofendeu a dignidade do beneficiário com intensidade suficiente para caracterizar o dano moral, consoante orientação do Tribunal Cidadão. O valor arbitrado precisa atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.